Tribunal: TJMT
Processo: 0000744-47.2016.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0000744-47.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[ALVINO PAULA DE OLIVEIRA - CPF: 360.517.646-15 (APELANTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELADO), JANRIE RODRIGUES RECK - CPF: 967.345.400-06 (ADVOGADO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu o recurso.
E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRABALHO - INSS – PEDIDO DE AUXÍLIO DOENÇA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – APELO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1. Em demandas acidentárias/previdenciárias vige o princípio da fungibilidade, o que autoriza a concessão de benefício diverso do postulado pelo segurado.

2. Havendo redução da capacidade laboral, ainda que discreta ou mínima, após a consolidação das lesões decorrentes do acidente de trabalho, configura-se a hipótese do artigo 86 da Lei n.º 8.213/91.

3.
O termo inicial para implantação do benefício do auxílio-acidente, quando o segurado recebia auxílio-doença, é o dia seguinte à cessação deste.
Devendo ser observada a prescrição quinquenal.

4. Quanto aos juros de mora e a correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: ALVINO PAULA DE OLIVEIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Alvino Paula de Oliveira
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Previdenciária para Concessão de Auxílio-Doença (Código nº 813560), ajuizada pelo Apelante em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou improcedente os pedidos constantes da inicial, e via de consequência, declarou extinto

processo com resolução do mérito na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Segundo a sentença, o Requerente foi condenado no pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, bem como nas custas processuais, com a ressalva de suspensão do pagamento em decorrência do disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

Em suas razões recursais (Id. 6802830),
Alvino Paula de Oliveira
, alega que, é portador de Fratura de Rádio Distal (CID – S52/5), por isso, esteve em gozo de Auxílio-Doença por acidente de trabalho por alguns períodos, sendo por último pelo período de 22-2-2013 à 26-6-2013, quando foi cessado o benefício, por isso, em 17-7-2013, requereu o restabelecimento de benefício Auxílio Doença, o qual foi indeferido, por entender a Autarquia Federal, que não foi constatada, em exame realizado pela perícia médica, incapacidade para o seu trabalho ou para sua atividade habitual.

Relata que, realizada a perícia médica judicial a encargo do médico ortopedista, restou caracterizado o direito do Apelante ao benefício de
Auxílio-Acidente
.

Alega que, o presente processo discorre sobre a Concessão de Benefício Previdenciário, no caso
Auxílio-Doença,
entretanto, entende que sendo cumprido os requisitos inerentes ao deferimento de
Auxílio-Acidente
, deve a sentença ser reformada, acolhendo a Apelação.

Aduz que, o Magistrado entendeu pela não Concessão do Benefício
Auxílio-Doença
, contudo, o Apelante entende que, constatada a redução da capacidade e, embora, o Apelante se apresenta capaz ao trabalho, possui o potencial laboral reduzido, não existindo possibilidade de cura a sua patologia.

Por essas razões, requer a reforma da sentença, para que seja provida a apelação, e julgada procedente, para a concessão do
Auxílio-Acidente,
ao Recorrente.

Não houve apresentação das contrarrazões pelo Apelado, conforme certidão expedida por meio do Id. 6802834.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer lançado por meio do Id. 7063899, entendeu pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 20 de abril de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020